Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ANTECIPAÇÃO DA DECOLAGEM. TEMPO ÍNFIMO. REGULAMENTO DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE COMPARECIMENTO AO PORTÃO DE EMBARQUE. ANTECEDÊNCIA DE 40 MINUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e as Autoras como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. O regulamento da companhia aérea que trata sobre check in e embarque informa que “após realizar o despacho de bagagem (caso ocorra), o cliente deve se apresentar no portão de embarque com documentação válida e antecedência de: 40 minutos antes da partida para voos domésticos e 1 hora para voos internacionais. O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário de decolagem do voo.” (grifos originais)
3. Nos termos do regulamento, é dever do passageiro se apresentar no portão de embarque com antecedência de 40 (quarenta minutos). Comprovado que a aeronave teve a sua partida antecipada em tempo ínfimo de 7 (sete) minutos do previsto, não se observa a responsabilidade da companhia aérea pela perda do voo por parte das Autoras.
4. Em consonância com o art. 14, §3o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. As Apelantes não comprovaram que se apresentaram no portão de embarque em tempo hábil, de forma que a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva das consumidoras, circunstância que afasta a existência de conduta da Ré e o nexo de causalidade com o dano experimentado.
6. Apelação conhecida e não provida.